Tribunal: STF
Processo: HC 185393
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (sobre a petição 40.541/2020 – eDOC 24): Trata-se de pedido de expedição de intimação à Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES, a fim de que se dê imediato cumprimento à decisão em que concedi a ordem de ofício para determinar ao TJES o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor da paciente.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão os impetrantes.
    O pleito em exame exorbita os termos em que formulada a impetração, dirigida contra ilegalidade atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, que denegou de plano habeas corpus impetrado naquela Corte e, de modo mediato, ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual indeferiu pedido liminar em ação de revisão criminal. 
    Não tendo sido apontada nenhuma ilegalidade atribuível ao juízo da execução, a adoção da providência requerida, por não guardar correspondência com o pedido constante na inicial, teria inequívoco caráter extra petita.
    Embora tal óbice não seja de todo intransponível, dada a nobre missão constitucional de proteção das liberdades em face do abuso e do arbítrio de que é dotado o habeas corpus, não verifico, no presente momento, que seja necessária a adoção da medida postulada pela defesa no caso em exame, porquanto já foi enviado, com indicação de urgência, ofício à Presidência do TJES (eDOC 23). 
    Sendo assim, expedir também uma comunicação à Vara das Execuções Penais de Vila Velha, além de não necessariamente acelerar a alteração da pena da paciente, poderia até mesmo causar tumulto processual, com consequências opostas às perseguidas pelos impetrantes.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente